Tribunal: TJDFT
Processo: 0015559-26.2017.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOLO EVENTUAL X CULPA CONSCIENTE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “No crime de homicídio praticado na direção de veículo automotor, o dolo eventual não é extraído da mente do autor, mas das circunstâncias concretas. Nele, não se exige que o resultado seja aceito como tal, o que seria adequado ao dolo direto, mas isto sim, que a aceitação se mostre no plano do possível, provável”. Precedente.
2. Na hipótese, há indícios suficientes de que o réu, sob o efeito de álcool, conduziu veículo com excesso de velocidade e faróis apagados, atingindo fatalmente a vítima que atravessava faixa de pedestre. Nessas condições, é possível depreender a ocorrência de dolo eventual.
3. O crime de embriaguez ao volante (art. 306 do Código Brasileiro de Trânsito) é antecedente ao delito de homicídio (art. 121 do Código Penal), derivando de desígnio autônomo, além de tutelar bem jurídico distinto. Portanto, não há que se falar em aplicação do princípio da consunção.
4. Embargos infringentes conhecidos e, no mérito, desprovidos.